Tribunal: STF
Processo: RE 74590
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-09-14
Data de publicação: 1972-09-14

Ementa:
EMENTA" - CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A PREVIDENCIA SOCIAL. NÃO EXISTE
IMUNIDADE DAS PESSOAS JURIDICAS DE DIREITO PÚBLICO, MOROSAS NO
PAGAMENTO DE SEUS DEBITOS, EM RELAÇÃO AS MULTAS EM QUE INCORREREM.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.